Tribunal: TJMT
Processo: 0002869-27.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002869-27.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LOURIVAL DE LIMA PASSOS - CPF: 872.426.991-34 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), KIRTON SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

– ERRO NA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO – DEMONSTRADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Se no cálculo realizado foi considerado a perda total do uso dos dedos indicador e médio da mão direita do autor, ora apelado (cujos percentuais fixados na tabela de cálculo da indenização são respectivamente de 15% e de 12%), não há como acrescentar o percentual de 9%, haja vista que este percentual somente é aplicado na perda total do uso da falange.

II -
Ou seja, como foi considerado que as amputações, ao nível das falanges médias dos dedos indicador e médio da mão direita do autor, ora apelado, ocasionaram a perda total do uso dos dedos acima mencionados, evidentemente, a perda total do uso da falange já foi abrangida por aquela.

III -
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, além de não ter se recusado ao pagamento da indenização na via administrativa, à toda evidencia, o pagamento a menor efetuado à época em razão de erro no cálculo constatado nos autos, não induz o reconhecimento de ofensas à dignidade ou psique do autor, ora apelado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
KIRTON SEGUROS S.A., atual denominação de HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no
2869-27.2017.8.11.0011
, ajuizada por
LOURIVAL DE LIMA PASSOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar as requeridas:

i) ao pagamento do valor de R$ 27.140,48 (vinte e sete mil e cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da recusa do pagamento, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação;

ii) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da recusa do pagamento, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação; e

iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento), na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 82630526), a ré
KIRTON SEGUROS S.A., atual denominação de HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.,
ora apelante, narra que, ao julgar procedente a pretensão inicial e condená-la ao pagamento da indenização do seguro no valor de R$ 27.140,48 (vinte e sete mil cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), o Juiz sentenciante utilizou o seguinte cálculo, qual seja,
“o percentual de 36% sobre o capital segurado, sendo 15% (quinze por cento) referente a perda total de um dos dedos indicadores, 12% (doze por cento) atinente a perda total do uso de um dos dedos mínimos ou dos dedos médios e 9% (nove por cento) alusivo à perda total do uso de qualquer falange.”

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o cálculo realizado na sentença recorrida está equivocado.

Salienta que,
“considerando que o recorrido amputou ao nível da falange média o 2o e 3o dedos da mão direita, e já foram considerados os percentuais das perdas totais dos dois dedos amputados (15% + 12%), não há que se falar em percentual para perda total do uso da falange (9%).”

Aponta que “
se a r. sentença considerou 100% da perda dos dedos (15% + 12%), não pode aplicar 9% da falange, já que, de acordo com a tabela da SUSEP, a pretensão de maior amplitude abrange o de menor.”

Ainda, ressalta que o pagamento no valor de R$ 13.570,24 (treze mil quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), realizado administrativamente ao autor, ora apelado, foi efetuado a maior, uma vez que considerou 100% para cada dedo amputado, razão pela qual não há de se falar em diferença/complementação da indenização.

Também, assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 82630533).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o cálculo da indenização realizado pelo Juiz sentenciante está ou não correto e se o autor, ora apelado, faz jus ou não à indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o cálculo realizado na sentença recorrida está equivocado.

Salienta que,
“considerando que o recorrido amputou ao nível da falange média o 2o e 3o dedos da mão direita, e já foram considerados os percentuais das perdas totais dos dois dedos amputados (15% + 12%), não há que se falar em percentual para perda total do uso da falange (9%).”

Aponta que “
se a r. sentença considerou 100% da perda dos dedos (15% + 12%), não pode aplicar 9% da falange, já que, de acordo com a tabela da SUSEP, a pretensão de maior amplitude abrange o de menor.”

Assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, realmente, se no cálculo realizado foi considerado
a perda total do uso dos dedos indicador e médio
da mão direita do autor, ora apelado (cujos percentuais fixados na tabela de cálculo da indenização de id. 82630527 – pág. 54 são respectivamente de 15% e de 12%), não há como acrescentar o percentual de 9%, haja vista que este percentual somente é aplicado na
perda total do uso da falange
.

Ou seja, como foi considerado que as amputações, ao nível das falanges médias dos dedos indicador e médio da mão direita do autor, ora apelado, ocasionaram a perda total do uso dos dedos acima mencionados, evidentemente, a perda total do uso da falange já foi abrangida por aquela.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto da tabela de cálculo da indenização de id. 82630527 – pág. 54:

No que diz respeito à alegação da ré, ora apelante, quanto ao pagamento administrativo ter sido efetuado a maior, tal tese não deve ser conhecida, haja vista que, em razão de não ter sido arguida em sua contestação, se trata de inovação recursal.

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que, além de não ter se recusado ao pagamento da indenização na via administrativa, à toda evidencia, o pagamento a menor efetuado à época em razão de erro no cálculo constatado nos autos, não induz o reconhecimento de ofensas à dignidade ou psique do autor, ora apelado.

A respeito, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

COBRANÇA - SEGURO - PAGAMENTO REALIZADO A MENOR - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - RÉU - ÔNUS DA PROVA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.

– Em caso de sinistro, a seguradora é obrigada a pagar aos beneficiários do seguro a quantia total de indenização prevista na apólice.

- Cabe ao réu, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, fazer prova do fato modificativo do direito do autor alegado em sede de contestação.

-
A simples negativa da seguradora em pagar corretamente o valor contratado, não induz, por si só, a ocorrência do dano moral, mormente se não comprovado que agiu de maneira abusiva.

(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.497493-8/000, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 09/06/2005, publicação da súmula em 01/07/2005)

Assim, t
endo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), o autor, ora apelado, não faz jus ao pedido de reparação por dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para que:

i) no cálculo realizado pelo Juiz sentenciante, não seja aplicado o percentual de 9% (nove por cento), referente a
perda total do uso da falange; e

ii) seja afastada a indenização por danos morais fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021